Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-69.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001574-69.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 008.938.801-16 (EMBARGADO), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (EMBARGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ -

NÃO CONHECIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VENDA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO - MÁ-FÉ VERIFICADA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

- OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001574-69.2022.8.11.0040.

EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA.

EMBARGADO:FABIANA SILVA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA

em desfavor de acórdão proferido em ID n. 292332385 que
DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso por ela interposto.

Sustenta a Recorrente
“À vista do exposto, Vossa Excelência, requer-se o saneamento da respectiva obscuridade, para delimitar a restituição no termo da lei 11.795/2025, 30 dias após o encerramento do grupo o da contemplação.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de a Embargante alegar omissão no Acórdão quanto ao momento de devolução dos valores pagos pela Apelada,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, constando de forma EXPRESSA a não aplicação do Tema 312, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Cinge-se a controvérsia na possibilidade de Rescisão Contratual de Contrato de Consórcio, com devolução imediata dos valores despendidos.

A empresa COOPERATIVA MISTA ROMA sustenta a inexistência de vício de consentimento, alegando que a Apelada tinha plena ciência das regras do contrato de consórcio e que inexiste dano moral indenizável.

Consta dos autos:

“Em curta síntese, narrou que foi atraída por proposta de participação em grupo de consórcio administrado pela primeira requerida, cujo crédito perfaz a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Afirmou que deveria realizar o pagamento de uma entrada no valor de R$ 18.373,88 (dezoito mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Aduziu que celebrou o contrato e realizou o pagamento de R$18.373,88 (dezoito mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) a título de entrada, contudo, relatou ainda que até a presente data as requeridas não cumpriram com o prometido durante as tratativas de adesão.

Asseverou, ainda, que tentou por diversas solucionar a questão com as requeridas, no entanto, sem êxito, impondo, nesse sentido, a condenação das demandadas em danos morais, devolução da quantia já paga e a rescisão do contrato.”

Nesse diapasão, verifica-se que a Apelada fora induzida em erro quanto à suposta contemplação antecipada da carta de crédito, o que viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

Cumpre, desde logo, registrar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável, então, as normas consumeristas.

Tal conduta caracteriza evidente violação ao dever de informação e transparência, gerando o direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, conforme dispõe o artigo 6º, inciso III, do CDC, aplicável o caso, que impõe o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

Como bem pontuado na sentença, a parte contratante precisa ter conhecimento claro e evidente das condições contratadas, a fim de que possa decidir sem a incidência de vícios, como ocorreu no caso em comento, pois apesar acreditar que receberia os valores de forma antecipada, tal não ocorreu, caracterizando, assim, publicidade enganosa, nos termos do art. 37 da Lei n. 8078:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código,

a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”

Sendo assim, resta configurada a má-fé da empresa, pois é patente a intenção de esconder a informação, como forma de captar o cliente, e depois negar

os temas pretendidos.

Embora o Tema 312, tenha fixado a tese que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que in casu não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim publicidade enganosa praticada pela parte Recorrente que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CUMPRIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA MISTA ROMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de consórcio c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a existência de vício de consentimento e condenou a ré à devolução imediata dos valores pagos, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na adesão ao consórcio em razão de promessa de contemplação imediata não cumprida; e (ii) estabelecer se a conduta da ré configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio firmado pelo autor foi celebrado com base em promessa enganosa de contemplação imediata, evidenciando vício de consentimento e violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

4. A publicidade enganosa caracteriza violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tornando nula a obrigação assumida pelo consumidor sob falsas premissas.

5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, pois não se trata de simples desistência do consórcio, mas de fraude e descumprimento contratual, conforme previsão do artigo 35, inciso III, do CDC.

6. A recusa indevida na devolução dos valores pagos e a frustração decorrente da promessa não cumprida ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 944 do Código Civil.

8. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A promessa de contemplação antecipada não cumprida caracteriza vício de consentimento e autoriza a rescisão do contrato, com a devolução imediata dos valores pagos pelo consumidor.

2. A publicidade enganosa configura violação ao dever de informação e transparência, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A frustração decorrente da falsa promessa de contemplação imediata ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais.

(N.U 1000230-53.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)”.

Relativo ao valor arbitrado a título de danos morais, estabelece o artigo 14 do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela excessivo e deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, CONHEÇO EM PARTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reduzir os Danos Morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025